Tribunal: TJDFT
Processo: 0035862-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0035862-72.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DEL CARMEN BLANCO CESPEDES EMBARGADO: BERNARDA CESPEDES BLANCO, EVARISTO BLANCO RODRIGUES, JOSE ANTONIO BLANCO CESPEDES, JACINTO BLANCO CESPEDES, LUIS CLAUDIO BLANCO CESPEDES, MARIA DEL CARMEN BLANCO CESPEDES DESPACHO 1. Trata-se de nova petição apresentada pelos espólios de Evaristo Blanco Rodriguez e de Bernarda Céspedes Blanco, representados pelo inventariante, por meio da qual esclarecem que a petição de ID 58407086 foi protocolada por estarem sem acesso aos autos na primeira instância. Além disso, informam que o inventariante realizará declaração de ajuste de imposto de renda até 31/5/2024 e apresentará sua gestão dos espólios no Juízo de origem. 2. Como exposto no despacho anterior, a competência desta Turma Cível se limita à análise da apelação interposta e dos embargos de declaração opostos contra o acórdão. Por esse motivo, as petições e manifestações supervenientes ao julgamento devem ser encaminhadas ao Juízo a quo. 3. Ante o exposto, nada a prover. Cumpram-se as determinações indicadas no despacho anterior. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora